Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 30/3/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A impetração insurge-se contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, alegando-se (i) nulidade da apreensão de drogas por violação à inviolabilidade domiciliar, (ii) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e (iii) suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da entrada de policiais na residência do paciente diante da inviolabilidade do domicílio; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência é lícita diante da situação de flagrante delito, tendo em vista a natureza permanente do crime de tráfico e a fuga de um dos envolvidos para o interior do domicílio, onde foram apreendidos entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, inclusive com a anuência da esposa do paciente quanto à ocorrência dos fatos.
4. A análise da ilicitude da prova demandaria aprofundado exame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do TJDFT.
5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, com demonstração do fumus comissi delicti pela denúncia recebida e dos indícios de autoria.
6. O periculum libertatis está evidenciado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha), pelo modo de execução do crime, pela presença de instrumentos típicos do tráfico e pelo fato de o paciente ser reincidente, com condenação definitiva por roubo.
7. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva legitimam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
8. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não se configurando violação aos princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade, conforme jurisprudência do STF.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas e da gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. É legítima a entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios de autoria e materialidade, associados à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, especialmente em caso de reincidência.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares exige a demonstração de sua adequação e suficiência, o que não ocorre quando os elementos dos autos evidenciam risco concreto à ordem pública.